Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INFRINGÊNCIA. VÍCIO. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA INDEVIDA. EXCLUSÃO.
1. A agência de turismo que é apenas a intermediadora da companhia aérea é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo que discute a aplicação de multa para a resilição, a pedido do passageiro, do contrato de transporte aéreo. Precedente do STJ.
2. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato (Lei no 9.784/99, art. 50, § 1o).
3. O contrato de transporte aéreo está sujeito à legislação especial, não se aplicando, às inteiras, o disposto no art. 49 do CDC (direito de arrependimento). Precedente desta Turma.
4. Demonstrada que a conduta praticada pela autora não infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a anulação do processo administrativo e a exclusão da multa aplicada são medidas que se impõem.
5. Recurso conhecido e provido.